Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, objetivando a completa apuração das condutas omissivas e comissivas dos AUTORES INTELECTUAIS e PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º) previstos na Lei 13.206/2016, associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359- M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO. 



    Em 1º/7/2023, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia, imputando à ré KARINA ROSA DOS REIS a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (petição STF nº 32.258/2023).



    A denunciada foi notificada no dia 22/8/2023 e não apresentou resposta à acusação no prazo legal (eDoc. 25.160, Certidão ID: c1b4d6d8). 



    Em Sessão Virtual realizada entre 31/5/2024 e 10/6/2024, a denúncia foi integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (eDoc. 25268, ID: 23696369).



    Em 10/06/2024, a Defesa de KARINA ROSA DOS REIS requereu autorização para suspensão de utilização da tornozeleira eletrônica durante a continuidade do tratamento médico e internação hospitalar que ocorrerá em 19/6/2024, para realização de iodoterapia (petição STF nº 70304/2024, eDoc. 25258).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou a realização de internação em 19/6/2024, que exige a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, para acompanhamento do tratamento de tumor de tireoide e realização de iodoterapia.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por KARINA ROSA DOS REIS, CPF nº 045.052.906-11, e AUTORIZO a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico da requerente durante o período de internação.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para a realização da internação.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    INTIME-SE a requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória da realização da cirurgia, bem como a informação médica de perspectiva de alta.



    Oficie-se, ao Juízo da Execução da Comarca de Araxá/MG para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente